Tribunal: TJDFT
Processo: 0719134-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REMANESCENTES. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. OPÇÃO DO CAUSÍDICO. FALTA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A partir do disposto nos artigos 23 e 24, caput e § 1o, ambos da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia da OAB), infere-se facultar ao causídico eleger o meio que mais lhe aprouver para a busca do recebimento das verbas sucumbenciais ou contratuais a que tem direito, inclusive com o ajuizamento de ação autônoma para a cobrança dos honorários que lhe são devidos. Entendimento desta Corte.
2. Fere a razoabilidade impossibilitar a cobrança de valores remanescentes de honorários de sucumbência nos autos principais, mormente quando já iniciada a execução e ausente o trânsito em julgado do feito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.